Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO PRÉVIA. SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. IPTU E TLP. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição do formal de partilha de bens sem a prévia satisfação das obrigações tributárias correspondentes ao IPTU e à TLP.
2. Na hipótese de arrolamento sumário o art. 659, § 2o, do CPC, prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do imposto de transmissão (ITCD), bem como de eventuais outros tributos. Para corroborar a referida norma, o art. 662, caput e § 2o, do CPC dispõe que não serão apreciadas as questões relativas à satisfação da obrigação tributária.
3. Ressalte-se que os artigos 659 e 662, ambos do CPC, abordam matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por essa razão, qualquer violação à norma tributária ou constitucional.
4. É desnecessária a comprovação da satisfação da obrigação tributária alusiva ao imposto de transmissão causa mortis (ITCD) para a apreciação e homologação da partilha, com a consequente expedição do subsequente formal (art. 659, § 2o, do CPC), situação que não pode ser confundida com a demonstração do pagamento dos tributos devidos pelo espólio, como o IPTU e a TLP.
5. Recurso conhecido e provido.